Tribunal: STF
Processo: RHC 144287
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo qualificado e corrupção de menores. Pluralidade de vítimas e patrimônios. Ação única. Concurso formal. Dolo. Verticalização. Inviabilidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Washington Luiz Ferreira Inácio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do HC 366.078/SC.
    O Recorrente foi condenado às penas de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática dos delitos de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADO CONTRA MAIS DE UMA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ.
    2. Para alterar as conclusões a que chegaram as instâncias de origem, e reconhecer que o acusado não tinha ciência da existência de mais de uma vítima, sabendo, apenas, que teria subtraído bens de uma residência, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita.
    MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTES CONFIGURADAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA.
    Inviável acoimar de ilegal o acórdão impugnado no ponto em que, embora reconhecida a menoridade e a confissão espontânea do acusado, não reduziu a sua pena aquém do mínimo legalmente previsto em lei na segunda fase da dosimetria, em estrita observância à Súmula 231 desta Corte Superior de Justiça.
    ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE TERIA COMETIDO O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. A pretendida absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.
    2. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado.
    INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUANDO DO RECONHECIMENTO DO MENOR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. TEMA NÃO SUSCITADO PELA DEFESA NAS RAZÕES RECURSAIS. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.
    2. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão que julgou o recurso de apelação não fez qualquer menção à alegada inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento do menor que teria participado do crime, até mesmo porque não foi suscitada pela defesa em suas razões recursais.
    3. Tal matéria deveria ter sido, por óbvio, arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.
    4. Habeas corpus não conhecido.”
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, a ocorrência de um único crime de roubo – roubo a uma residência -, reputando indevido o reconhecimento do concurso formal de dois delitos. Defende ausência de provas quanto ao delito de corrupção de menores e a nulidade do reconhecimento da participação do adolescente na empreitada criminosa, a qual não teria observado as formalidades do artigo 226 do CPP. Requer a reforma da decisão recorrida para reconhecer um único crime de roubo e a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso ordinário
    É o relatório. 
    Decido. 
    As instâncias anteriores assentaram que o recorrente violou o patrimônio de duas vítimas distintas - ‘de Marcelo o veículo GM/Astra, um notebook, uma câmera fotográfica, um violão e um aparelho celular, e de Deric um perfume 212, uma corrente de prata, R$ 200,00 e o celular’.
    Nesse contexto, a prática do crime de roubo com ofensa a vítimas e patrimônios diversos, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, forte na regra do art. 70 do Código Penal (RHC 112.871-DF, de minha relatoria). No mesmo sentido: HC 103.887/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.615/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 96.787/RS, Rel. Min. Ayres Britto.
    De qualquer modo, resulta inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime de roubo, como pretende a Defesa. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Sobre o delito de corrupção de menores, o acórdão recorrido assentou que “O magistrado sentenciante consignou que ‘a circunstância do delito ter sido praticado mediante o concurso de agentes, restou incontroversa", pois, consoante a prova colhida no curso do feito, "a ação realizada para a prática do roubo foi perpetrada em conjunto, com inequívoca vinculação subjetiva entre o réu Washington Luiz Ferreira Inácio, e um comparsa, reconhecido pela vítima Marcelo como sendo o menor de idade Patrick Fabio Ferreira’". 
    Nessa toada, também resulta inviável acolher a alegação de ausência de prova da participação de menor na execução do delito, com vistas a alcançar a absolvição pelo crime de corrupção de menores. É da jurisprudência desta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); [o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux); (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia); [o] habeas-corpus não e o meio próprio a chegar-se a conclusão diversa sobre as provas coligidas na ação penal, a ponto de substituir-se a condenação pela absolvição (HC 72.746, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Por fim, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a apontada violação do artigo 226 do CPP no que diz à nulidade do reconhecimento do menor na empreitada criminosa. Consignou a impossibilidade de fazê-lo sob o fundamento de que ‘a defesa não pode arguir, somente nesta Corte Superior, questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, o que configuraria a atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância’.
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária dos temas. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora